Tribunal: TJSP
Processo: 0000594-38.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Agravo em execução. Conversão da pena alternativa (prestação pecuniária de um salário mínimo) em privativa de liberdade. Reeducando que, devidamente intimado, descumpriu voluntariamente a pena restritiva de direitos imposta. Inteligência do art. 181, § 1o, alínea "c", da LEP, bem como do art. 44, § 4o, do Código Penal. Possibilidade de, posteriormente, proceder-se à reconversão da pena e à

Ementa:
Agravo em execução. Conversão da pena alternativa (prestação pecuniária de um salário mínimo) em privativa de liberdade. Reeducando que, devidamente intimado, descumpriu voluntariamente a pena restritiva de direitos imposta. Inteligência do art. 181, § 1o, alínea "c", da LEP, bem como do art. 44, § 4o, do Código Penal. Possibilidade de, posteriormente, proceder-se à reconversão da pena e à imposição de outra pena restritiva caso o sentenciado comprove a impossibilidade financeira de cumprimento da prestação pecuniária. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000594-38.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante DIEGO
CABELLO BAPTISTA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de agravo interposto por DIEGO CABELLO BAPTISTA DA
SILVA, apenas para ressaltar a possibilidade de a pena corporal ser reconvertida em
outra pena restritiva de direitos caso o reeducando comprove nos autos de origem, de
modo peremptório, a sua impossibilidade financeira de arcar com o pagamento da
prestação pecuniária. No mais, fica mantida a decisão ora agravada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000594-38.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0000594-38.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru
Agravante: Diego Cabello Baptista da Silva
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 22.645
Agravo em execução. Conversão da pena alternativa (prestação
pecuniária de um salário mínimo) em privativa de liberdade.
Reeducando
que,
devidamente
intimado,
descumpriu
voluntariamente a pena restritiva de direitos imposta. Inteligência
do art. 181, § 1o, alínea “c”, da LEP, bem como do art. 44, § 4o, do
Código Penal. Possibilidade de, posteriormente, proceder-se à
reconversão da pena e à imposição de outra pena restritiva caso o
sentenciado
comprove
a
impossibilidade
financeira
de
cumprimento da prestação pecuniária. Agravo parcialmente
provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
DIEGO CABELLO BAPTISTA DA SILVA contra a decisão de fls.
11/12, proferida em 26 de setembro de 2019 pela MM. Juíza de
Direito, Dra. Renata Biagioni, do DEECRIM da Comarca de Bauru,
que converteu a pena restritiva de direito descumprida voluntariamente pelo reeducando, consistente em prestação
pecuniária, em pena privativa de liberdade, com base no art. 44, § 4o,
do Código Penal, a ser cumprida no regime prisional aberto, em prisão
albergue domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000594-38.2020.8.26.0026 -Voto no
3
Irresignada, a defesa do agravante interpôs
recurso de agravo, discorrendo sobre a ausência de descumprimento
voluntário, porque a prestação pecuniária teria sido parcelada e
estaria sendo paga regularmente, ao passo que a outra pena restritiva
de direitos (prestação de serviços à comunidade) já teria sido
inclusive cumprida. Requereu, assim, a revogação da conversão da
pena alternativa em pena corporal ou, ao menos, a autorização para
que possa viajar e exercer a sua profissão atual, a qual necessitaria
de descolamento para cidades vizinhas de Bauru para a visita de
clientes no horário comercial (fls. 1/5).
O recurso foi respondido (fls. 61/62), a decisão
foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 63) e a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 72/75).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de agravo
comporta parcial provimento.
No caso concreto, em sede de execução, foi
realizada tentativa de intimação do agravante para o início do
cumprimento da pena alternativa ainda pendente, consistente em
prestação pecuniária de um salário mínimo.
Assim, em 11/06/2019, o sentenciado foi
regularmente intimado por oficial de justiça para o pagamento da
prestação pecuniária (fl. 14), o que, contudo, não ocorreu até o
momento.
A
magistrada
a
quo,
então, diante do
descumprimento voluntário por parte do sentenciado, corretamente
procedeu à conversão da pena restritiva de direitos, fixando o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000594-38.2020.8.26.0026 -Voto no
4
aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em prisão
albergue domiciliar, com a imposição das seguintes e proporcionais
condições: (i) comparecimento trimestral em juízo; (ii) manter
ocupação lícita; (iii) não mudar de Comarca sem prévia autorização
judicial; (iv) sair para o trabalho às 6h00, com recolhimento até 22h00;
e (v) não frequentar bares, boates, casas de jogos e locais
semelhantes (fls. 11/12).
Conforme dispõe o art. 181, § 1o, alínea c, da
Lei de Execução Penal, a pena de prestação de serviços à
comunidade será convertida quanto o condenado “recusar-se,
injustificadamente, a prestar o serviço que lhe foi imposto”.
Ademais, o art. 44, § 4o, do Código Penal
também disciplina a hipótese de conversão da pena alternativa em
caso de descumprimento injustificado pelo sentenciado, in verbis:
“Art. 44. (...) § 4o A pena restritiva de direitos
converte-se em privativa de liberdade quando
ocorrer o descumprimento injustificado da
restrição imposta. No cálculo da pena privativa
de liberdade a executar será deduzido o tempo
cumprido da pena restritiva de direitos,
respeitado o saldo mínimo de trinta dias de
detenção ou reclusão.”
É justamente esta a hipótese dos autos.
Ora, tendo havido a intimação pessoal do
reeducando, a falta de cumprimento da prestação pecuniária por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000594-38.2020.8.26.0026 -Voto no
5
cerca de 10 meses demonstra a intenção deliberada do agravante em
descumprir a pena restritiva de direitos imposta na condenação de
origem (fls. 47/53 – pena de 1 ano e 8 meses de reclusão pela prática
do crime de tráfico ilícito de drogas, substituída por prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo),
tornando de rigor a sua conversão na pena privativa de liberdade
original, a fim de sancionar o descaso do condenado com a
condenação penal imposta.
Ademais, ao contrário do quanto alegado pela
defesa, o parcelamento de pagamento efetuado pelo reeducando se
refere à pena de multa, que já se encontrava inscrita em dívida ativa,
não tendo qualquer relação com a pena alternativa de prestação
pecuniária não cumprida na espécie, no valor de um salário mínimo
(R$ 880,00 à época da condenação), conforme salientado pela
magistrada a quo (fls. 186/187 dos autos de origem).
Não é o caso, ainda, de se conceder a
pleiteada autorização genérica para que o sentenciado possa viajar e
sair da Comarca quando quiser, de modo aleatório, em razão de
trabalho, pois tal medida iria esvaziar a própria prisão domiciliar
imposta pela decisão hostilizada, retirando a sua finalidade e o seu
caráter pedagógico, além de conferir verdadeiro salvo-conduto para
que o agravante viaje para onde e quando desejar, em descompasso,
inclusive, com as medidas adotadas pelas autoridades no atual
momento de pandemia mundial pela COVID-19.
Todavia, deve-se ressaltar a possibilidade de a
pena corporal ser reconvertida em outra pena restritiva de direitos
caso o reeducando comprove nos autos de origem, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000594-38.2020.8.26.0026 -Voto no
6
peremptório, a sua impossibilidade de arcar com o pagamento da
prestação pecuniária de um salário mínimo, pois, neste caso, não
haveria que se falar em descumprimento voluntário da pena
alternativa, mas, sim, de impossibilidade financeira de cumprimento,
hipótese na qual deve ser aplicada, por analogia, a previsão do art.
148 da Lei de Execução Penal.1
Em suma, por ora, deve ser mantida a
conversão da reprimenda, a teor do art. 181, § 1o, alínea c, da Lei de
Execuções Penais, com a manutenção da decisão ora agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de agravo interposto por DIEGO CABELLO
BAPTISTA DA SILVA, apenas para ressaltar a possibilidade de a
pena corporal ser reconvertida em outra pena restritiva de direitos
caso o reeducando comprove nos autos de origem, de modo
peremptório, a sua impossibilidade financeira de arcar com o
pagamento da prestação pecuniária. No mais, fica mantida a decisão
ora agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
1 “Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento
das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições
pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou
estatal.”